Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DARCI DA AMERICA SILVA, em face da r. sentença constante do ID n. 18367156, pela qual o d. Magistrado sentenciante, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Conhecimento proposta em desfavor de BANCO J. SAFRA S/A. Após a distribuição do recurso de apelação, a parte autora/apelante manifestou a desistência do recurso de apelação (ID 18603559). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora